Tribunal: TJSP
Processo: 1501990-44.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação criminal. Roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão do réu Diego corroborada pelas declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas policiais. Prova suficiente para o decreto condenatório. Causas de aumento demonstradas pela prova oral e pela perícia. Dosimetria mitigada. Correção de erro material na pena

Ementa:
Apelação criminal. Roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão do réu Diego corroborada pelas declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas policiais. Prova suficiente para o decreto condenatório. Causas de aumento demonstradas pela prova oral e pela perícia. Dosimetria mitigada. Correção de erro material na pena imposta ao réu Diego. Continuidade delitiva. Redução da fração de aumento para 1/2 (metade). Regime fechado mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recursos parcialmente providos.